Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Não localização do bem. Citação não efetivada. Ausência de requerimento de conversão em execução. Desnecessidade de intimação pessoal. Sentença mantida. Recurso Improvido.

I. Caso em exame
1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, sob fundamento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. A parte autora não indicou novo endereço válido para citação do devedor nem promoveu a conversão da ação em execução, conforme previsto no Decreto-Lei no 911/1969.

II. Questão em discussão
2 - A controvérsia consiste em definir se é cabível a extinção do feito diante da ausência de citação válida do réu e da inércia da parte autora quanto às providências exigidas pelo juízo, especialmente a conversão do feito em execução.

III. Razões de decidir
3 - A citação válida é pressuposto essencial à constituição da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC.
4 - Em sede de ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente é condição para prosseguimento do feito, sendo a efetiva citação do réu medida indispensável ao aperfeiçoamento da relação processual (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o).
5 - O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 faculta ao credor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos casos em que não for possível localizar o bem, de modo a evitar a paralisação do processo.
6 - Inviável a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, pois não se trata de extinção fundada em abandono do processo ou paralisação por mais de um ano por negligência das partes.
7 - A ausência de medidas eficazes pela parte autora, como a indicação de novo endereço ou a conversão do feito em execução, justifica a extinção do processo, por ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese
8 - Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1 - A citação válida é pressuposto essencial à constituição da relação processual. 2 - Na ação de busca e apreensão, a não localização do bem e do devedor, somada à inércia do credor quanto à conversão do feito em execução, autoriza a extinção do processo. 3 - A intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC, não se aplica à hipótese de extinção por ausência de pressuposto processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, IV e § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954026, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1945063, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 2001742, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21/05/2025.